Tribunal: TJSP
Processo: 1000966-70.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque, além de previsão contratual expressa, clara e precisa, que a autoriza, a taxa de juros remuneratórios anual pactuada é superior ao duodécuplo da mensal.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Não há a cobrança abusiva de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque, além de previsão contratual expressa, clara e precisa, que a autoriza, a taxa de juros remuneratórios anual pactuada é superior ao duodécuplo da mensal.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Não há a cobrança abusiva de juros remuneratórios, porquanto sequer foi apontada, pela mutuária, com as necessárias discriminações, a existência de discrepância entre a taxa exigida pela instituição financeira em relação à taxa média de mercado, na mesma praça e época da contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão.
IOF – Lícito o pagamento do imposto sobre operações financeiras e de crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais, tendo em vista a existência de expressa previsão contratual que a autorize.
TARIFA – Lícita a cobrança da tarifa de cadastro, visto que expressamente pactuada, em época em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO – Lícita a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, pactuadas, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez que restou demonstrada a efetiva prestação dos serviços, requisito este indispensável para a cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros (REsp 1578553/SP), e não configurada a hipótese de vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen - Inexistência da cobrança da tarifa denominada de "tarifa de terceiros", que sequer está prevista no contrato firmado entre as partes.
INDÉBITO – Ausente a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de rigor o reconhecimento da configuração da mora e a rejeição do pedido de condenação da parte ré à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente pagamento indevido.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000966-70.2020.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THAIS
FERNANDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000966-70.2020.8.26.0704 -Voto no
2
VOTO no 36545
Apelação Cível no 1000966-70.2020.8.26.0704
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional XV - Butantã
Apelante: Thais Fernanda da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as partes
está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Lícita a exigência de juros
capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque, além
de previsão contratual expressa, clara e precisa, que a autoriza,
a taxa de juros remuneratórios anual pactuada é superior ao
duodécuplo da mensal.
JUROS REMUNERATÓRIOS Não há a cobrança abusiva de
juros remuneratórios, porquanto sequer foi apontada, pela
mutuária, com as necessárias discriminações, a existência de
discrepância entre a taxa exigida pela instituição financeira em
relação à taxa média de mercado, na mesma praça e época da
contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do
instituto da lesão.
IOF
Lícito o pagamento do imposto sobre operações
financeiras e de crédito (IOF) por meio financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais, tendo em vista a existência de expressa
previsão contratual que a autorize.
TARIFA Lícita a cobrança da tarifa de cadastro, visto que
expressamente pactuada, em época em que tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, e não
configurada a hipótese vantagem exagerada extraída pela
instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato,
nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a
determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e
Bacen.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO
Lícita a cobrança das tarifas de registro de contrato e de
avaliação do bem, pactuadas, de forma clara e expressa, com o
necessário destaque, uma vez que restou demonstrada a efetiva
prestação dos serviços, requisito este indispensável para a
cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000966-70.2020.8.26.0704 -Voto no
3
de prestação de serviços por terceiros (REsp 1578553/SP), e
não configurada a hipótese de vantagem exagerada extraída
pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do
contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação,
quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo
CMN e Bacen - Inexistência da cobrança da tarifa denominada
de “tarifa de terceiros”, que sequer está prevista no contrato
firmado entre as partes.
INDÉBITO Ausente a cobrança abusiva por ilicitude de
encargos exigidos, de rigor o reconhecimento da configuração
da mora e a rejeição do pedido de condenação da parte ré à
repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez
que inexistente pagamento indevido.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 284/291, o qual se adota,
acrescenta-se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Isto posto, julgo
IMPROCEDENTE a presente ação revisional de cláusulas contratuais, a ação para que
seja extinta, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a
sucumbência, arcará o autor com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que ora fixo em 10% do valor da causa nos termos do art. 85, §2o do CPC,
observando-se a gratuidade da justiça eventualmente concedida.”.
Apelação da parte autora (fls. 201/208), sustentando: (a)
ilegalidade da capitalização mensal de juros; (b) abusividade da taxa de juros cobrada; e
(c) ilegalidade das tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem, serviços
de terceiros e IOF.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta
pela parte apelada (fls. 307/318), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o recurso
seja provido, e a r. sentença reformada, para julgar a ação procedente, nos termos da
inicial.
2. A apelação da parte autora, nos termos em que
oferecida, devolveu ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão
somente, as deliberações da r. sentença, efetivamente impugnadas, por força dos arts.
1.008, 1.010 e 1.013, do CPC/2015, ou seja, as relativas à ilicitude da capitalização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000966-70.2020.8.26.0704 -Voto no
4
juros, abusividade na taxa de juros remuneratórios, ilegalidade das tarifas de cadastro,
registro de contrato, avaliação do bem, serviços de terceiros e IOF, além de questões
reflexas relativas a essa pretensão.
Deliberações da r. sentença recorrida, não atacadas por
recurso de apelação, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal, visto
que com ela as partes se conformaram.
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença
recorrida, não atacadas no recurso oferecido, não foram devolvidas ao conhecimento
deste Eg. Tribunal, e estão revestidas pela preclusão.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A substituição pode ser
total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O efeito substitutivo do
recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo tribunal. No mais,
remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu impugnação ou cuja parte do
recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art.
1.008, o destaque sublinhado não consta do original); (b) “Fundamentação. O apelante
deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou
reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode
ser conhecido” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei
13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque
sublinhado não consta do original); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação
faz com que seja devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria
efetivamente impugnada pelo apelante em suas razões de recurso. Recurso ordinário por
excelência, a apelação tem o maior âmbito de devolutividade dentre os recursos
processuais civis. A apelação presta-se tanto á correção dos errores in iudicando quanto
aos errores in procedendo, com a finalidade de reformar (função rescisória) ou anular
(função rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para
a correção de injustiças como para a revisão e reexame de provas. A limitação do
mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como consequências: a)
limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente
impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de reformar
para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a
causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC
Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013, o
destaque sublinhado não consta do original).
3. A relação contratual entre as partes está subordinada ao
CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000966-70.2020.8.26.0704 -Voto no
5
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação, em que
intervém a parte autora como destinatária final, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de
adesão: “Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por
uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as
normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete,
vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.”
(“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5, 15a ed., Saraiva,
1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão de
contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das
cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e abusivas, sem que
isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
4. Admissível a revisão de contratos bancários quitados ou
novados, mesmo em embargos à execução.
Neste sentido, a orientação da Súmula e os julgados do
Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis de revisão judicial,
ainda que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode validar
obrigações nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS, rel. Min. Castro
Filho, v.u., j. 20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do Eg. STJ); (b) “É
possível a revisão judicial dos contratos, ainda que quitados ou novados. Agravo
improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel. Min. Castro Filho, DJ
01.02.2006); (c) “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não
impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d) “Direito Civil e Processual Civil. Agravo no
Recurso especial. Embargos de devedor. Execução. Instrumento de confissão de dívida.
Revisão retroativa dos contratos. Possibilidade. - É possível, na via dos embargos do
devedor, a revisão da relação negocial que originou o instrumento de confissão de
dívida. - A devolução do processo para reexame não vincula o juízo de origem, o qual
poderá, encontrando justificativa legal, obstar o recurso por motivo diverso. Agravo não
provido.” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
18/05/2004, DJ 31/05/2004 p. 305, conforme site do Eg. STJ).
5. Aplicam-se à cédula de crédito bancário, título de
crédito contratual, atualmente regida pela LF 10.931/2004, antecedidas pelas MPs
1.925/99, 2.065/2000 e 2.160/2001, as mesmas orientações relativas aos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000966-70.2020.8.26.0704 -Voto no
6
bancários de mútuo comuns, no que concerne aos juros remuneratórios, capitalização de
juros e demais encargos.
Neste sentido, a orientação de: (a) Fran Martins: “A
Medida Provisória Original no 1.925, de 14.10.1999, posteriormente substituída pela
Medida Provisória no 2.160-25, de 23.08.2001, e atualmente regida pela Lei no 10.931,
de 02.08.2004, deu origem ao título de crédito denominado cédula de crédito bancário.”
(“Títulos de Crédito”, 14a ed., Forense, 2008, RJ, p. 495, item no 187, o destaque não
consta do original); (b) Arnaldo Rizzardo: “A Medida Provisória no 2.160-25, de
23.08.2001, atualmente substituída pela Lei no 10.931, de 02.08.2004, introduziu a
Cédula de Crédito Bancário, constituindo mais um título de crédito contratual, a par dos
já existentes. Tem o caráter de título e crédito e de garantia, podendo, porém, conter
somente a primeira qualidade.” (“Títulos de Crédito”, 1a ed., 2a tir., Saraiva, 2006, SP,
p. 306); e (c) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (c.1)
“Primeiramente, a questão da taxa de juros já se encontra pacificada nesta Corte,
sendo certo que, ao mútuo bancário comum, aqui representado por "Cédula de
Crédito Bancário Operação de Mútuo" (fl. 182), não se aplica a limitação dos
juros em 12% ao ano, prevista no Decreto no 22.626/33.” (STJ, REsp 961.380, rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 21.08.2007, DJ 06.09.2007, destaque não
consta do original); (c.2) “ (...)no tocante à comissão de permanência, aplica-se à
cédula de crédito bancário a jurisprudência firme desta Corte relativa ao mútuo
bancário comum” (STJ 3a T, REsp 647580/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, j. 14.12.2004, DJ 18.04.2005 destaque não consta do original); (c.3) “A
legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras,
que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (STJ - Súmula no 297).
Nessa linha, os juros podem ser abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem
que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de
prova in concreto - circunstância não demonstrada no caso dos autos. In casu, a
capitalização mensal dos juros é admitida nos termos do artigo 28, § 1o, inciso I, da
Lei 10.931, de 2004.” (REsp 994460/MS, rel. Min. Ari Pargendler, data da publicação:
07/12/2007, o destaque não consta do original); e (c.4) “A capitalização dos juros é
admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize.
Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito
rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem
como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). Nesse sentido, o REsp 602.068/RS, Rel.
MIN. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 21.3.05, da colenda Segunda Seção.
Ressalte-se, ainda, que esta Corte, no julgamento do REsp 890.460/RS, Rel. Min.
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 18.2.08, pronunciou-se no sentido de que a
referida Medida Provisória prevalece frente ao artigo 591 do Código Civil, face à
sua especialidade. Assim, no presente caso, admite-se a capitalização mensal dos
juros na cédula de crédito bancário firmada pelas partes.” (REsp 942073/RS, rel.
Min. Sidnei Beneti, data da publicação: 14/12/2010, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000966-70.2020.8.26.0704 -Voto no
7
6. Quanto à admissibilidade da capitalização de juros
remuneratórios e do emprego da Tabela Price, ao limite da taxa de juros remuneratórios,
à legalidade do IOF, do seguro do bem e/ou de proteção financeira, das despesas e
tarifas bancárias (TAC, TEC, tarifa de cadastro, serviços de terceiro, registro de
contrato, tarifa de avaliação do bem, comissão do correspondente bancário e pré-
gravame), e da comissão de permanência, no que concerne aos contratos bancários,
adota-se a orientação das súmulas e dos julgados extraídos do site do Eg. STJ:
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.” (Súmula 539/STJ).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541/STJ)
Quanto à necessidade de expressa previsão contratual para
a cobrança de juros capitalizados, em qualquer periodicidade, adota-se a mais recente
orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1388972 SC,
em 08.02.2017, relatado pelo Min. Marco Buzzi, efetivado nos termos do art. 1.036, do
CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos,
que
se
reproduz:
“RECURSO

ESPECIAL

REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA
ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA
CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.
1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida
quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos
exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência
de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade
demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências
vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos
nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2
Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo
determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de
colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade
constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros
os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não
pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da
quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000966-70.2020.8.26.0704 -Voto no
8
pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência
da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito
de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ.
2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo
Tribunal a quo. (...) “Portanto, inegável que a presunção à qual alude o artigo 591 do
Código Civil diz respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes sobre o
mútuo feneratício, ou seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como compensação
pela privação do capital emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é transferida
para a parte final do referido dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em
inúmeros diplomas normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral,
anual), e não é pela circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será
automaticamente devida pelo tomador do empréstimo em qualquer dessas
modalidades.”(o destaque não consta do original).
Quanto à licitude da capitalização de juros, no período da
normalidade, em razão do emprego da Tabela Price, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns sem
abranger os contratos celebrados sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação : (a)
ementa: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros
vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro
lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de
juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo
método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os
efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o
entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000966-70.2020.8.26.0704 -Voto no
9
cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a
cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que
decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” e (b) trecho: “No
caso concreto em exame no REsp. 973.827-RS, o valor do financiamento foi de R$
7.076,02 (R$ 6.980,00 mais R$ 96,02 do IOF), com taxa mensal de 3,16000% e taxa
anual efetiva de 45,25664% expressamente consignadas no contrato (conforme consta
do acórdão recorrido). O pagamento foi acordado em 36 prestações fixas e iguais
(fato incontroverso afirmado na inicial e na contestação), estabelecidas no contrato
no valor de R$ 331,83, o que indica que o método de amortização adotado foi a
Tabela Price, cuja característica é, precisamente, possibilitar o pagamento de
prestações iguais de amortização e juros, ficando quitada a dívida com o
pagamento da última prestação. O esquema abaixo simula a evolução das prestações,
mês a mês, em situação de adimplemento contratual: (...) Verifica-se, do esquema
acima, que os juros sempre incidem sobre o saldo devedor do mês anterior, não havendo
incorporação de juros ao capital. Por exemplo: ao final do primeiro mês, sobre o valor
inicial de R$ 7.076,02 x 3,16% a.m, temos juros de R$ 223,60. Como a prestação foi de
R$ 331,89, a diferença, R$ 108,29 foi amortizada na dívida, resultando em saldo
devedor de R$ 6.967,73. Ao final do 2o mês, sobre o capital (saldo devedor do mês
anterior), R$ 6.967,73, incidiram juros de 3,16% a.m no valor de R$ 220,18, sendo
amortizado o valor de R$ 111,71. Novamente os juros incidiram apenas sobre o capital
e, assim, sucessivamente, o valor da quota de juros foi decrescendo e o da amortização
aumentando, até que, na 36a prestação (R$ 10,17 de juros e R$ 321,73 de amortização,
perfazendo a prestação fixa de R$ 331,89), foi quitada integralmente a dívida. A
capitalização de juros somente ocorrerá, no caso concreto em exame, em face do
inadimplemento do devedor, se o credor fizer incidir novos juros remuneratórios
sobre o valor dos juros vencidos e não pagos (embutidos estes nas prestações não
pagas no vencimento). Diversamente, em contratos de longa duração, em que as
prestações são contratualmente sujeitas a índice de correção diferente do índice
adotado para a correção monetária do saldo devedor, como é o caso dos contratos
de financiamento habitacional celebrados no âmbito do sistema financeiro da
habitação, é frequente a situação em que o valor da prestação mensal deixa, ao
longo do contrato, de ser suficiente para o pagamento dos juros do período. (...)
Não me parece, data maxima vênia, favorável aos direitos do consumidor, ao
princípio da transparência e à segurança jurídica, proscrever a Tabela Price,
método amplamente adotado, há séculos, no mercado brasileiro e mundial,
substituindo-a por fórmula desconhecida, insatisfatória, conforme reconhecido
pelos esforçados autores que a conceberam, em nome de interpretação meramente
literal e assistemática da Lei de Usura. (...)” (STJ-2a Seção, REsp 973827/RS, rel.
p/Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 08/08/2012, o destaque não consta do
original).
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000966-70.2020.8.26.0704 -Voto no
10
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou
pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo
se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. (Súmula 530/STJ)
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada
na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. (...) II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) (...) Devem ser decotadas as disposições de
ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-
se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do
Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade
excessiva na hipótese.” (STJ-2a Seção, REsp 1.061.530 RS, rel. Min. Nancy Andrighi,
j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973,
visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a
relações de contratos de mútuos bancários comuns sem abranger as “Cédulas de
Crédito Rural, Industrial, Bancária e Comercial; os contratos celebrados por
cooperativas de crédito, os que se incluem sob a égide do Sistema Financeiro da
Habitação, bem como os que digam respeito a crédito consignado”, cf. site do Eg. STJ).
“ORIENTAÇÃO
JUROS REMUNERATÓRIOS 1 -
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o
montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à
média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a
correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada,
no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da
taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. -
Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00
(reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que
expressamente pactuada.” (STJ-2a Seção, REsp 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi,
j. 12/05/2010, DJe 19/05/2010, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973,
conforme site do Eg. STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000966-70.2020.8.26.0704 -Voto no
11
“Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira. (Súmula 566/STJ)
“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC)
e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é
válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (Súmula 565/STJ)
Nesse sentido, a orientação do julgado conforme
procedimento previsto para os recursos repetitivos, no âmbito do Eg. STJ, para os
efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, extraído do site do Eg. STJ, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de
contratos de mútuos bancários comuns, no que concerne à legalidade da cobrança das
referidas tarifas nestes contratos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO
SIMPLES
DO
INDÉBITO.
RECURSOS
REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência não
pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
(enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de consumo ou
de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova
do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei
4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao
Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração
dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas
expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação
estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era
essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às
instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços,
com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem
efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os
procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada
pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pelo Banco Central do Brasil. 6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular
BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é
válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais
tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000966-70.2020.8.26.0704 -Voto no
12
30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto,
não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção
subjetiva do magistrado. 8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados
e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de
conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou
de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela
anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório
ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Teses para
os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em
cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC),
ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (2a Seção, REsp
1255573/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 28/08/2013, o destaque não consta
do original).
Quanto à cobrança de tarifas, é de se observar a data do
contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus
respectivos valores, conforme orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. TARIFAS BANCÁRIAS.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O RITO
DO ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN. RECLAMAÇÃO
PROCEDENTE. 1. Reclamação disciplinada na Resolução n. 12/2009-STJ, destinada a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações
decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do
Código de Processo Civil, no caso, o REsp 1.251.331/RS. 2. Conforme estabelecido
no REsp n. 1.251.331/RS, o exame da legalidade das tarifas bancárias deve partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000966-70.2020.8.26.0704 -Voto no
13
da observância da legislação, notadamente as resoluções das autoridades
monetárias vigentes à época de cada contrato questionado. Deve-se verificar a data
do contrato bancário; a legislação de regência do pacto, as circunstâncias do caso
concreto e os parâmetros de mercado. 3. Se assinado até 29.4.2008, sua regência é a
da Resolução CMN 2.303/1996. Salvo as exceções nela previstas (serviços descritos
como básicos), os serviços efetivamente contratados e prestados podiam ser
cobrados. A TAC e a TEC, porque não proibidas pela legislação de regência,
podiam ser validamente pactuadas, ressalvado abuso a ser verificado caso a caso,
de forma fundamentada em parâmetros do mesmo segmento de mercado. 4. Se
assinado a partir de 30.4.2008, o contrato rege-se pela Resolução CMN 3.518/2007
e, posteriormente, tem-se a Resolução CMN 3.919/2010. Somente passaram a ser
passíveis de cobrança os serviços prioritários definidos pelas autoridades
monetárias. A TAC e a TEC não integram a lista de tarifas permitidas. A Tarifa
de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início do
relacionamento com o cliente. As restrições à cobrança por serviços de terceiros
passaram a ser ditadas pela Resolução n. 3.954-CMN, de 24.2.2011. 5. Hipótese em
que a sentença, confirmada pelo acórdão reclamado, julgou em conjunto diversos
processos, contra diferentes instituições financeiras, sem considerar a data em que
assinado cada contrato, sem levar em conta os termos dos contratos, os valores cobrados
em cada caso e sem sequer especificar as tarifas em cada um deles questionadas e nem
esclarecer porque tabelado o valor de R$ 900,00 para a somatória das tarifas e serviço
de terceiros em todos eles. 6. Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a
tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente
prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá
ser invalidada em caso de "abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio
da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso
concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à
convicção subjetiva do magistrado."7. Anulação do processo desde a genérica
sentença, para que outra seja proferida, com a descrição dos fatos controvertidos da
causa em julgamento, e a decisão - fundamentada a partir das premissas adotadas no
REsp 1.251.331/RS, acima sumariadas - acerca da legalidade ou abusividade de cada
tarifa questionada na inicial. Deve, necessariamente, a sentença observar a data do
contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e
seus respectivos valores, em comparação com os cobrados pelas instituições
financeiras congêneres, no mesmo seguimento de mercado (financiamento de
veículos), para cada tipo de serviço. 8. Reclamação procedente.” (2a Seção, Rcl
14696/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 26/03/2014, o destaque não consta do
original).
Quanto à cobrança das despesas e tarifas de serviços de
terceiros, avaliação de bem, registro de contrato e comissão do correspondente bancário,
adota-se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1578553/SP, em 28.11.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000966-70.2020.8.26.0704 -Voto no
14
orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz: (a) a ementa: “RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E
O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.” (o destaque não consta do original); e (b) parte do
voto: “(...) Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto. Relembre-se que
as tarifas/despesas questionadas nos presentes autos, são as seguintes: (a) serviço
prestado pela revenda e acesso a cotações: R$ 1.888,40; (b) registro do
contrato/gravame: R$ 87,17; e (c) tarifa de avaliação do veículo usado: R$ 195,00. A
cobrança pelos serviços prestados pela revenda corresponde à comissão do
correspondente bancário. Como o contrato foi celebrado antes de 25/02/2011 (marco
temporal estabelecido neste voto), a cobrança por essa despesa seria válida, não fosse
pela onerosidade excessiva, que é patente no caso dos autos, uma vez que o valor da
comissão da revenda corresponde a quase 1/10 do valor do financiamento (8,6%,
precisamente). Por sua vez, a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um
serviço efetivamente prestado, pois documento de fl. 24, juntado pela próprio
consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a
constar no documento do veículo. Assim, à míngua de controvérsia acerca da
abusividade do valor cobrado, é de se manter a validade dessa cobrança. Por fim,
quanto à tarifa de avaliação do bem, foi acostado aos autos o laudo de avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000966-70.2020.8.26.0704 -Voto no
15
(fl. 110), estando provada a efetiva prestação do serviço, sendo cabível, portanto, a
cobrança. (...)” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
No tocante à contratação de seguro do bem e/ou de
proteção financeira e à cobrança da despesa e tarifa de pré-gravame, adotam-se as mais
recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do REsp 1.639.259/SP,
em 12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do
art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos repetitivos, no que concerne a essas questões: “2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...).” (cf. site do Eg.
STJ, o destaque não consta do original).
Quanto à comissão de permanência, além das Súmulas do
Eg. STJ a seguir transcritas, passa-se a adotar as seguintes orientações dos julgados
extraídos do site do Eg. STJ, aplicáveis aos contratos assinados anteriormente à
vigência da Resolução CMN 4.558/17, de 23.02.2017: (a) Súmula 30/STJ: “A
comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”; (b) Súmula
294/STJ: “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência,
calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à
taxa do contrato”; (c) Súmula 296/STJ: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com
a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”;
(d) Súmula 472/STJ: “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”; (e)
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS
AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA.
VERBAS
INTEGRANTES.
DECOTE
DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO
CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O
princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional,
inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a
expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos
bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que
institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A
importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar
a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000966-70.2020.8.26.0704 -Voto no
16
a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros
moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do
valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade
dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-
los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração
do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos
consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do
Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida
excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial
conhecido e parcialmente provido.” (STJ-2a Seção, REsp 1058114/RS, rel. p/Acórdão
João Otávio de Noronha, v.u., j. 12/08/2009, DJe 16/11/2010, julgamento este que
“para os efeitos do art. 543-C do CPC, a cláusula da comissão de permanência foi
considerada válida, vencida a Sra. Ministra Relatora”, o destaque não consta do
original); (f) “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
POSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA
DESDE
QUE
NÃO
CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. - É admitida a
cobrança da comissão de permanência em caso de inadimplemento, à taxa de
mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva ou seja, não
cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária
e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros
remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa
contratual (REsp no 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07)
Agravo Regimental improvido EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL.” (STJ-2a Seção, AgRg nos EDcl nos EREsp
833711/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 25/11/2009, DJe 02/12/2009, conforme site
do Eg. STJ); (g) “DECISÃO O objeto litigioso diz respeito aos encargos exigíveis em
contrato de empréstimo bancário tomado por pessoa física. As razões do recurso
especial atacam o acórdão proferido pelo tribunal a quo quanto à exigibilidade da
comissão de permanência. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 863.887, RS, consolidou o entendimento de que a comissão de
permanência abrange três parcelas, a saber, os juros remuneratórios, à taxa média
de mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os juros
moratórios e a multa contratual; daí ser impossível a sua cobrança cumulada com
juros de mora e multa contratual, sob pena de incorrer em bis in idem. Ante o
exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para declarar que, a
partir do vencimento, o devedor responderá exclusivamente pela comissão de
permanência (assim entendidos os juros remuneratórios à taxa média de mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo + juros de mora + multa
contratual).” (Ag 1122616/RS, rel. Min. Ari Pargendler, data da publicação:
08/06/2010, o destaque não consta do original); e (g) “ RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO
DE DÍVIDA - OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO - NÃO OCORRÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000966-70.2020.8.26.0704 -Voto no
17
ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - AFASTAMENTO DA MULTA -
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS
ENCARGOS
DA
MORA,
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
REMUNERATÓRIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO (...)
Busca o recorrente a reforma do v. acórdão, alegando, preliminarmente, negativa de
prestação jurisdicional, tendo em vista a existência de omissão no julgado recorrido. No
mérito, aduz, em síntese, que a comissão de permanência foi pactuada entre partes,
sendo, portanto, devida até o efetivo recebimento do seu crédito, além dos encargos da
mora. Requer, ainda, o afastamento da multa (fls. 152/168). É o relatório. O recurso
merece prosperar, em parte. Com efeito. (...) No que diz respeito à comissão de
permanência, é assente, nesta Corte, que os encargos contratuais previstos para o
período de inadimplência são devidos até o efetivo adimplemento da dívida,
mesmo após o ajuizamento de eventual ação de execução. Nesse sentido, confira-se:
"Contrato de financiamento. Juros, capitalização, comissão de permanência.
Precedentes da Corte. 1. A Corte já assentou: a) ao mútuo bancário, em regra, não se
aplica a limitação dos juros em 12% ao ano; b) não é autorizada a capitalização dos
juros, salvo expressa autorização por lei específica; c) é possível a cobrança da
comissão de permanência até o efetivo pagamento da dívida, desde que não cumulada
com a correção monetária. 2. Recurso especial conhecido e provido, em parte." (REsp
226.815/RS, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ
12/06/2000). E ainda: Ag 899.305/PR, Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro,
Quarta Turma, DJ 01/08/2007. Assim sendo, amparado no artigo 557, § 1o-A, do CPC,
dá-se parcial provimento ao recurso especial para determinar que a comissão de
permanência seja devida até o efetivo adimplemento da dívida, porém não
cumulada com encargos da mora, juros remuneratórios e correção monetária.
Publique-se. Intimem-se.” (REsp 1093702/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da
publicação: 20/04/2009, o destaque não consta do original).
7. Caracterizada a cobrança abusiva, de rigor, a
compensação do indébito, no valor equivalente, em montante a ser apurado em
liquidação, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora.
“Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de
crédito em conta-corrente, não se exige prova do erro” (Súmula 322/STJ).
“Admite-se a compensação/repetição do indébito,
independentemente da prova de que o pagamento tenha sido realizado por erro,
com o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do banco em detrimento do
devedor. Precedentes” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 876620/RS, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 01/03/2007, DJ 19.03.2007 p. 350, conforme site do Eg. STJ, o
destaque não consta do original).
“No tocante à repetição de indébito, é apenas
conseqüência lógica do reconhecimento da abusividade de encargos contratuais, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000966-70.2020.8.26.0704 -Voto no
18
por exemplo, no caso específico, a capitalização mensal de juros. Nada mais é, portanto,
do que a devolução de saldo em favor do autor (ora recorrido) daquilo que pagou a
mais, se houver. O direito à devolução depende da apuração de valores a devolver,
sendo certo, por isso mesmo que, negá-lo, em atenção a uma formalidade, é
desarrazoado, porque obrigará o eventual credor a propor uma nova demanda,
causando prejuízos a ambas as partes envolvidas.” (STJ-4a Turma, AgRg no REsp
677023/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 29/11/2005, DJ 19.12.2005 p. 427,
conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
8. Na espécie, as partes celebraram “Cédula de Crédito
Bancário CP/CDC”, no 701376008, que não foi celebrado sob a égide do Sistema
Financeiro da Habitação, em 29.09.2018, com valor total do crédito de R$36.927,21, a
ser pago em 48 parcelas mensais fixas de R$1.157,00, com taxa de juros remuneratórios
de 1,78% ao mês e 23,60% ao ano (fls. 62), “sendo que os juros serão calculados
mediante capitalização diária” (fls. 63, cláusula 14.2.1).
Verifica-se, assim, que existe no contrato bancário, além
de previsão contratual expressa, clara e precisa, que autoriza a capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual, a taxa de juros remuneratórios anual superior é ao
duodécuplo da mensal avençada.
No que interessa ao julgamento do presente recurso,
verifica-se que foi pactuado, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, o
pagamento de: (a) tarifa de cadastro (R$659,00); (b) registro de contrato (R$116,09);
(c) IOF (R$1.162,19); e (d) avaliação do bem (R$435,00) (fls. 62, quadro 5).
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, é de se reconhecer que a instituição financeira juntou documentos comprovando a
prestação do serviço relativos às tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem,
consistentes no extrato de “sistema nacional de gravames” (fls. 61) e no “laudo de
vistoria” (fls. 57).
Observa-se que o contrato foi assinado na vigência da
Resolução CMN 3954/11, de 24.02.2011.
9. Com base nas premissas supra, aplicadas ao caso dos
autos, reconhece-se:
(a) lícita a exigência de juros capitalizados em
periodicidade inferior à anual, porque, além de previsão contratual expressa, clara e
precisa, que a autoriza, a taxa de juros remuneratórios anual pactuada é superior ao
duodécuplo da mensal;
(b) lícita a taxa de juros remuneratórios exigida,
porquanto sequer foi apontada, pela parte mutuária, com as necessárias discriminações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000966-70.2020.8.26.0704 -Voto no
19
a existência de discrepância entre as taxas exigidas pela instituição financeira em
relação à taxa média de mercado, na mesma praça e época da contratação, circunstância
esta que afasta a aplicação do instituto da lesão;
(c) lícito o pagamento do imposto sobre operações
financeiras e de crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais, tendo em vista a existência de expressa
previsão contratual que a autorize;
(d) lícita a cobrança da tarifa de cadastro, visto que
expressamente pactuada, em época em que tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada extraída pela
instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com
desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado
pelo CMN e Bacen;
(e) lícita a cobrança das tarifas de registro de contrato e de
avaliação do bem, pactuadas, de forma clara e expressa, com o necessário destaque,
uma vez que restou demonstrada a efetiva prestação dos serviços, requisito este
indispensável para a cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas decorrentes de
prestação de serviços por terceiros (REsp 1578553/SP), e não configurada a hipótese de
vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do
contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço
ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen;
(f) inexistência da cobrança da tarifa denominada de
“tarifa de terceiros”, que sequer está prevista no contrato firmado entre as partes; e
(g) ausente a cobrança abusiva por ilicitude de encargos
exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de condenação da parte ré à repetição de
indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente pagamento indevido.
Disto decorre que improcedem as alegações da parte
mutuária de cobrança abusiva, impondo-se a manutenção da r. sentença, quanto ao
julgamento de improcedência da ação.
12. Desprovido o recurso da parte autora, em razão da
sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10%
para 12% o valor da verba honorária sucumbencial fixada em favor de cada patrono das
partes rés, percentual este que se mostra adequado, no caso dos autos.
13. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos supra
especificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000966-70.2020.8.26.0704 -Voto no
20
O
presente
julgamento
não
afronta
as
normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator